Tribunal: STF
Processo: Rcl 29810
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 4º E 5º, II, DO CPC/2015. INDEVIDA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Contra a decisão monocrática de minha lavra, mediante a qual neguei seguimento à reclamação em razão do trânsito em julgado da decisão reclamada, maneja agravo regimental a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil.
    2. O agravante sustenta ajuizada a reclamação no dia do trânsito em julgado da decisão reclamada.
    3. A reclamação constitucional foi proposta em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, em agravo interno interposto em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a alegação de que a Corte de origem teria aplicado, de maneira equivocada, precedente de repercussão geral firmado no AI 743.833 (Tema 195).
    4. Repisa que a decisão que desafiou o recurso extraordinário afrontou o regime jurídico especial de arrecadação de contribuição sindical previsto no art. 8º, incisos I a IV, da Constituição Federal, o qual teria desvinculado a contribuição sindical do procedimento administrativo de lançamento.
    5. Relata que a Corte reclamada conferiu à reclamante competência para constituir o crédito tributário da contribuição sindical rural, impondo-lhe como forma de cobrança o lançamento, procedimento que seria incompatível com os poderes dos dirigentes sindicais.
    6. Insiste que a controvérsia dos autos não se amolda ao AI 743.833, porquanto: “[...] a desvinculação da contribuição sindical rural do procedimento administrativo estabelecido nos artigos 142 a 146 do Código Tributário Nacional, característica principal do regime jurídico especial de arrecadação da contribuição sindical previsto no artigo 8º, inciso I a IV, da Constituição Federal, e que o diferencia da cobrança feita por agentes públicos, implica, necessariamente, na impossibilidade de se exigir o ato final de constituição do crédito tributário, evidenciando a prejudicialidade da questão constitucional tratada no recurso extraordinário sobre a exigência da notificação pessoal do sujeito passivo com essa finalidade específica”.
    7. Conquanto intimada para apresentar contrarrazões, a parte beneficiária do ato reclamado quedou-se inerte.
    8. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em decorrência do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. À luz da dicção do art. 213 do Código de Processo Civil (“A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia do prazo”), tendo em vista o ajuizamento da reclamação no dia do trânsito em julgado da decisão reclamada, às 19h27, reputa-se inaplicável a súmula 734/STF. 
    2. Dessa forma, em exercício de juízo de retratação, reconsidero a decisão agravada e passo a analisar o mérito da presente reclamação.
    3. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    4. O art. 988 do CPC/2015, em vigor desde 18.3.2016, assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    5. A presente reclamação foi ajuizada na vigência do CPC/2015, com fulcro no art. 988, § 5º, II, do CPC, que admite, mediante interpretação contrario sensu, o seu cabimento para garantir a observância de acordão proferido em repercussão geral reconhecida, desde que esgotadas as instâncias ordinárias.
    6. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação na hipótese da observância do sistema de repercussão geral. A esse respeito, além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de admissibilidade da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28.114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28.283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28.410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26.780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26.093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017. 
    7. Verifico ter ocorrido o esgotamento da instância ordinária, proposta a reclamação em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, ao julgamento do agravo interno, manteve o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.
    8. Quanto ao mérito, não se desconhece que, na dicção do art. 1.030, I, “a” do diploma processual, cabe ao Presidente ou Vice-Presidente do tribunal recorrido negar seguimento ao recurso extraordinário que discuta questão constitucional a qual esta Casa não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. 
    9. Com base nesse permissivo legal, verifico que o Juízo de origem negou seguimento ao apelo extremo interposto pelo reclamante tendo em vista a manifestação desta Suprema Corte quanto à ausência de repercussão geral da matéria versada no AI nº 743.833/PR (Tema 195), ao estabelecer que “A questão da validade da publicação de editais de notificação do lançamento da contribuição sindical rural somente em órgão da imprensa oficial tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”.
    10. Por oportuno, transcrevo a ementa da decisão reclamada, por elucidativa da controvérsia:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DO LANÇAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL POR ÓRGÃO DA IMPRENSA OFICIAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. JULGAMENTO DA CAUSA DEPENDENTE DE PRÉVIA ANÁLISE DA ADEQUADA APLICAÇÃO DAS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    1. Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão da Vice-Presidência do TST pela qual denegado seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral.
    2. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Agravo de Instrumento nº 743.833/PR, concluiu que não há questão repercussão geral na questão relativa à publicação de editais de notificação do lançamento da contribuição sindical rural por órgão da imprensa oficial, por não se tratar de matéria constitucional (Tema 195).
    3. Ademais, a Suprema Corte rejeitou a repercussão geral da suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando o julgamento da causa depende de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748371/MT, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe-148 divulgado 31-07-2013, publicado 01-08-2013) (Tema 660).
    4. Nesse sentir, ficam mantidos os fundamentos adotados pela decisão agravada.
    Agravo interno não provido”.
    11. Da análise da decisão em apreço, reputo inexistir indevida aplicação da tese firmada por esta Suprema Corte no âmbito da repercussão geral. Observo que o caso dos autos se amolda ao que consignado no AI nº 743.833/PR, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral.
    12. A reclamante, à afirmação de que “há sim questão constitucional relativa ao tema “notificação do lançamento da contribuição sindical rural” (grifamos), mais especificamente afronta, direta e literal, ao regime jurídico especial de arrecadação da contribuição sindical previsto no artigo 8º, incisos I a IV, da Constituição Federal” tem clara intenção de, por esta via excepcional, se insurgir contra o mencionado precedente desta Corte, buscando rediscutir a conclusão já assentada, em finalidade estranha à via eleita. 
    13. Nesse sentir, colho precedentes desta Casa, que exprimem idêntica compreensão sobre o assunto, no sentido da inviabilidade de utilização da reclamação para a finalidade de rediscussão de precedente de repercussão geral:
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de equívoco na aplicação do decidido na AI-RG 743.833 (tema 195), de relatoria do Ministro Cezar Peluso, DJe 16.10.2009. Inocorrência. Intenção de revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. Impossibilidade do emprego da reclamação como sucedâneo recursal. Precedentes. 3 Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Negativa de provimento ao agravo regimental”. (Rcl 30189 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.02.2019)
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Reclamação constitucional. Ação manifestamente infundada. Ausência de teratologia. Subversão da sistemática da repercussão geral. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios. 2. O conhecimento da reclamação, nos moldes trazidos, teria o condão de subverter a sistemática da repercussão geral não apenas da perspectiva do AI nº 743.833/PR-RG, mas também da norma de interpretação igualmente fixada em precedente obrigatório do STF no AI nº 791.292/PE-QO-RG. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”. (Rcl 29804 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2018)
    14. Reporto-me, ainda, aos seguintes julgados singulares, nos quais inadmitida a pretensão da reclamante: Rcl 31904 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 09.10.2019; Rcl 33169, Rel. Min. Celso de Mello, Dje 13.02.2019; Dje 02.5.2018; Rcl 30190, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 03.5.2018; Rcl 29426, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 07.02.2019, Rcl 31906, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 25.9.2018.
    15. Por derradeiro, importa ressaltar que a reclamação constitucional consubstancia via excepcional, voltada à preservação da competência desta Suprema Corte, não se destinando ao atropelamento da marcha processual, reputando-se indevida sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Casa. Nesse sentido, os seguintes precedentes:
     “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESRESPEITO A PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 34486 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.8.2019) (destaquei)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegada subsunção ao RE-RG 636.331 (tema 210). Inaplicabilidade do citado paradigma da repercussão geral ao caso, em razão da ausência de similitude. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Agravo regimental não provido”. (Rcl 26628 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.6.2019)
    16. Ante o exposto: i) em juízo de retratação, reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o agravo regimental (art. 21, IX, do RISTF); e ii) em razão da ausência de hipótese de cabimento da reclamação, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora